Tribunal: TJDFT
Processo: 0730847-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUTIÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SATISFAÇÃO CRÉDITO. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS E INFRUTÍFERAS. NÃO DEMONSTRADO. CONSULTA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE (CNIB). MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB –, conforme Provimento no 39/14 da Corregedoria Nacional de Justiça, tem como propósito a recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade que atinjam o patrimônio imobiliário.

1.1. Com efeito, não se ocupa de plataforma para a localização de bens em demandas executivas privadas.

2. Excepcionalmente, o sistema CNIB, a depender da comprovação de que restou infrutífera a busca de bens do devedor, por meio de sistemas ao alcance do credor, não obstante ser ferramenta com propósito distinto, poderá ser usado com essa finalidade, o que não ocorre na situação dos autos.

3. Não é possível que o Poder Judiciário ou que outra autoridade competente pelo cadastramento de dados do sistema do CNIB seja onerada pelos custos decorrentes da averbação de indisponibilidade em imóvel específico ou pela promoção de seu cancelamento.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.